Tribunal: TJSP
Processo: 1015246-48.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - AÇÃO PROCEDENTE EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA E EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO FIADOR - RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA ASSINATURA DO FIADOR - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA FIANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - AÇÃO PROCEDENTE EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA E EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO FIADOR - RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA ASSINATURA DO FIADOR - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA FIANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015246-48.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HIRASAN
FLORIANO DE SOUZA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VERÔNICA
NOVAES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015246-48.2016.8.26.0005
APELANTE: HIRASAN FLORIANO DE SOUZA FILHO
APELADOS: VERÔNICA NOVAES DE SOUZA E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.307
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA -
AÇÃO PROCEDENTE EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA
E EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM
RELAÇÃO
AO
FIADOR
-
RECONVENÇÃO
IMPROCEDENTE
-

ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE DA ASSINATURA DO FIADOR -
PRECLUSÃO
DA
PROVA
PERICIAL
-
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE
DA
FIANÇA
-
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 242/244, cujo relatório fica
aqui incorporado, que julgou procedente a demanda em relação à locatária, bem
como extinto o feito por ilegitimidade passiva do fiador e improcedente a postulação
reconvencional.
Inconformado com a solução adotada em primeiro
grau, apela o requerido fiador (fls. 246/253).
Alega, em suma, que não restou comprovada
celebração de relação contratual locatícia com a autora. Desenvolve os argumentos
trazidos em primeiro grau, postulando pelo acolhimento da pretensão reconvencional
indenizatória, em razão dos alegados prejuízos morais em virtude da propositura de
demanda decorrente de contrato locatício do qual não participou como locatário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiador.
Recurso
regularmente
processado,
sem
contrarrazões (fls. 256), subindo os autos a esta Corte.

É o relatório.
A r. sentença esgotou o conjunto de argumentos
jurídicos cabíveis ao âmbito do debate e deu apropriado desate do caso, sendo certo
que o juízo a quo analisou as alegações necessárias, decidindo de forma
fundamentada.
A controvérsia recursal cinge-se à postulação
indenizatória decorrente da negativa de celebração da fiança no contrato de locação
objeto da ação de despejo por falta de pagamento (fls. 205/211).
Alegada em sede de defesa ausência da validade da
assinatura do fiador requerido, deixou a autora de providenciar meios para realização
da perícia grafotécnica, no ensejo de comprovar a regularidade do contrato de
locação entabulado, restando configurada a preclusão da prova pericial.
No entanto, embora reconhecida a declaração de
inexigibilidade da fiança, não merece prevalecer a indenização extrapatrimonial
pretendida porquanto não demonstrada a existência de prejuízo no âmbito moral à
pessoa do fiador.
Nesse contexto, não há que se falar em ilicitude na
conduta da Ré, porquanto a propositura da demanda e seu desenrolar representam,
verdadeiro direito do credor em face do devedor em razão da configuração de
inadimplemento.
Na verdade, no caso em tela, a Apelado está
efetivamente exercendo seu direito de ação buscando, mediante a prestação
jurisdicional, o adimplemento das verbas locatícias não cumpridas pelos devedores
no prazo devido.
Ademais, não se constatou nos autos litigância de
má-fé por parte da Apelada, mas, ao contrário, sua postulação representa matéria que
foi articulada em função do entendimento esposado, sem interferência alguma no
trâmite, ou, mesmo, na intelecção necessária à sua apreciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse, a caracterização do dano pressupõe a
prática de ato ilícito capaz de acarretar um prejuízo natureza extrapatrimonial à
vítima.
Nesse contexto, para que se configure o dano moral
se faz necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e represente
verdadeiro acontecimento inesperado e indesejado.
Não se discute que atualmente o dano moral deva
ser indenizado, porém, a ocorrência dos fatos narrados nos autos não possuem
suficiente fôlego para que se detecte “situação constrangedora extraordinária”, hábil
a expor seriamente a honra subjetiva do Apelante ou a propiciar sentimento
exacerbado, que traduza ataque a predicados subjetivos de sua personalidade.
Assim, a par das argumentações trazidas em sede
recursal, a conduta da ré não pode ser entendida como ensejadora de abalo de ordem
moral, até mesmo por esta representar direito legalmente garantido em busca da
prestação jurisdicional.
Por corolário, não pode vingar o apelo, preservada a
conclusão adotada pelo juízo, bem assim os fundamentos de análise e valoração dos
elementos de prova.
Portanto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo em 10% para 12% do valor atribuído
à reconvenção, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça (art. 98, §3o, do
CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR